Tribunal: TJES
Processo: 0000169-67.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-67.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAP COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: FRANCISCO ANDRE PIZETTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0000169-67.2021.8.08.0061

APTE:
GAP COMERCIO DE CAFE LTDA.

APDO:
FRANCISCO ANDRE PIZETTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por GAP Comércio de Café Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de impenhorabilidade ajuizada por pessoa física, julgou improcedente o pedido e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante de indícios de capacidade financeira do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

O magistrado pode exigir comprovação da situação financeira quando houver dúvida fundada quanto à veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

A existência de patrimônio relevante, como propriedade de múltiplos veículos e imóveis rurais, constitui elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência.

A ausência de documentos atualizados, como extratos bancários e declarações recentes de imposto de renda, impede a aferição da real condição econômica da parte.

A inércia do requerente em comprovar sua alegada insuficiência financeira, mesmo diante de impugnação, justifica o indeferimento do benefício.

Precedentes do STJ e do próprio Tribunal confirmam que a mera declaração de pobreza não é suficiente quando desacompanhada de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. 2. A existência de patrimônio relevante e a ausência de comprovação atualizada da condição financeira autorizam o indeferimento do benefício. 3. Incumbe à parte demonstrar efetivamente sua incapacidade de arcar com os custos do processo quando impugnada a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §3º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2022; TJES, AI nº 5002133-96.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000169-67.2021.8.08.0061

APTE:
GAP COMERCIO DE CAFE LTDA.

APDO:
FRANCISCO ANDRE PIZETTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Cinge-se o recurso interposto por
GAP COMERCIO DE CAFE LTDA.
, inconformado com a r. sentença (Id nº 15569642), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de impenhorabilidade, ajuizada por
FRANCISCO ANDRE PIZETTA
, e que deferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A priori, o magistrado reconheceu a ausência dos requisitos necessários à impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 883, VIII, do CPC/15, quais sejam: (i) ser, nos termos da lei, uma pequena propriedade rural; e (ii) ser explorada por entidade familiar. Ademais, concedeu ao Apelado a benesse da gratuidade de justiça.

Insurge-se, então, o apelo do GAP Comercio de Cafe LTDA., suscitando que o patrimônio do autor é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, bem como os documentos apresentados encontram-se desatualizados.

Por fim, pleiteou, subsidiariamente, que o apelado seja intimado a comprovar sua real condição financeira mediante a apresentação de dados atuais.

Inicialmente, destaca-se que a intimação pretendida se revela desnecessária nesta fase processual, porquanto o apelado mesmo na oportunidade de juntar novos documentos nas contrarrazões, não o fez, devendo a análise se basear nos elementos constantes dos autos.

Feitas essas considerações, como é cediço, o art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. [...].3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes. 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. [...].(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...]. 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Nesse sentido, diante das novas provas trazidas aos autos pela apelante, verifica-se que o apelado figura como proprietário de 05 (cinco) veículos, a saber: (i) M.BENZ/L 1620, ano 2002, placa MQU-2510; (ii) FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2007/2008, placa MRO-7598; (iii) GM/S10 EXECUTIVE D 4X4, ano 2008/2009, placa MSH-4167; (iv) M.BENZ/L 1620, ano 2008, placa MSG-9187; e (v) M.BENZ/L 1620, ano 2008, placa MSG-9171. Observa-se, ainda, que apenas o primeiro veículo encontra-se gravado com alienação fiduciária, ao passo que os demais apresentam registro de baixa, o que indica a quitação dos respectivos financiamentos.

Além disso, o apelado também detém a posse de imóveis rurais. Conforme se extrai dos autos (fl. 19), possui área rural correspondente a 02 (dois) alqueires de terra, bem como imóvel rural registrado sob a matrícula nº 2.051, com extensão aproximada de 3,89 hectares. Tais elementos evidenciam sua situação financeira.

Não bastasse, o apelado deixou de apresentar extratos bancários atualizados, limitando-se a juntar declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, documentos que se mostram desatualizados e insuficientes para aferir sua
atual
condição econômica.

Ainda, corroborando com tal entendimento, o acórdão deste E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento nº 5002133-96.2021.8.08.0000, interposto contra decisão proferida neste processo, que lhe indeferiu os beneplácitos da gratuidade da justiça, proferida em 12/12/2023, conforme ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.

2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso.

3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, de forma a indeferir a gratuidade da justiça ao apelado e, com efeito, afastar a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil..

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.